Tribunal: TJSP
Processo: 2006607-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Ação de rescisão de contrato – Prestação de serviços de comercialização de criptomoedas – Medida liminar – Ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Necessidade de instauração do contraditório – Existência de pertinência subjetiva para manutenção de todas as empresas agravadas no polo passivo da ação – Decisão agravada que determinou que a agravante indique os

Ementa:
Ação de rescisão de contrato – Prestação de serviços de comercialização de criptomoedas – Medida liminar – Ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil – Necessidade de instauração do contraditório – Existência de pertinência subjetiva para manutenção de todas as empresas agravadas no polo passivo da ação – Decisão agravada que determinou que a agravante indique os sócios que pretende incluir no polo passivo, havendo necessidade de pleitear a desconsideração, sem necessidade de incidente.

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2006607-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
GRAZIELA TAVARES MONFORTE, são agravados MARCOS ARANHA,
PAULO ROBERTO RAMOS BILIBIO, JULIA ABRAHAO ARANHA, BRUNO
HENRIQUE MAIDA BILIBIO, ROBERTO WILLENS RIBEIRO, JÉSSICA DA
SILVA FARIAS, MEGA COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA, B2WEX
INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., BWA BR SERVIÇOS
DIGITAIS LTDA e BWA BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006607-97.2020.8.26.0000
Comarca: Santos - 8a. Vara Cível - Processo no 1029485-30.2019.8.26.0562
Agravante: GRAZIELA TAVARES MONFORTE
Agravados: MARCOS ARANHA, PAULO ROBERTO RAMOS BILIBIO,
JULIA
ABRAHAO
ARANHA,
BRUNO
HENRIQUE
MAIDA
BILIBIO,
ROBERTO WILLENS RIBEIRO, JÉSSICA DA SILVA FARIAS, MEGA
COMPANY
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
B2WEX
INTERMEDIAÇÃO
E
SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., BWA BR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA e BWA
BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL LTDA
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33266)
Ação de rescisão de contrato
Prestação de
serviços de comercialização de criptomoedas
Medida liminar
Ausentes os requisitos do
artigo 300 do Código de Processo Civil

Necessidade de instauração do contraditório

Existência
de
pertinência
subjetiva
para
manutenção de todas as empresas agravadas no
polo passivo da ação
Decisão agravada que
determinou que a agravante indique os sócios
que pretende incluir no polo passivo, havendo
necessidade de pleitear a desconsideração, sem
necessidade de incidente.
Agravo de instrumento parcialmente provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/27) de instrumento (fls.
28/308) interposto por GRAZIELA TAVARES MONFORTE contra a decisão de
fls. 28/29, proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Santos, Dr.
Dario Gayoso Júnior, que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada
com restituição de valores movida em face de BWA BR SERVIÇOS DIGITAIS
LTDA.,
BWA
BRASIL
TECNOLOGIA
DIGITAL
LTDA.,
B2WEX
INTERMEDIAÇÃO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA. e MEGA COMPANY
PARTICIPAÇÕES LTDA., JESSICA DA SILVA FARIAS, MARCOS ARANHA,
ROBERTO WILLENS RIBEIRO, BRUNO HENRIQUE MAIDA BILIBIO, JULIA
ABRAHAO ARANHA e PAULO ROBERTO RAMOS BILIBIO, indeferiu a liminar
requerida pela agravante, bem como determinou que apenas B2Wex
Intermediação e Serviços Digitais figure no polo passivo, devendo a agravante
indicar os sócios que pretende incluir no polo passivo, havendo necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de pleitear a desconsideração, sem necessidade de incidente, concedendo 15
dias para a regularização do polo passivo.
A agravante faz resumo dos fatos. Alega que as
agravadas deixaram de pagar os rendimentos desde o mês de outubro de
2019, bem como suspenderam os pedidos de resgates das aplicações dos
investidores, sem qualquer motivação. Relata que, após divulgação da notícia
do sequestro do Sr. Paulo Bilibio, grande mentor do grupo econômico pelo
investidor Guilherme Aere, juntamente com policiais da ROTA, parte dos
investidores fizeram saques, descapitalizando a BWA e o grupo. Diz que a
plataforma disponibilizada pelas rés encontra-se fora do ar e que foi impedida
de realizar saques e/ou resgatar o que fora investido. Sustenta existirem fortes
indícios de que o grupo teria aplicado o golpe da pirâmide financeira. Entende
presente os requisitos que autorizam a concessão da antecipação da tutela,
ressaltando o risco de ser difícil ou impossível a reparação. Sublinha que a
agravada BWA está sendo investigada e há indícios de que as agravadas
estão esvaziando o seu patrimônio. Argumenta que a permanência do dinheiro
em conta judicial à disposição do Juízo de origem ou o bloqueio de bens é
medida reversível. Transcreve precedentes. Pede a antecipação da tutela de
urgência. Defende a existência de grupo econômico, pleiteando pela
manutenção das agravadas no polo passivo da ação, independentemente para
qual dela houve o aporte de dinheiro. Destaca ser necessária a
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, como requerido na
petição inicial. Afirma que os sócios Jéssica da Silva Farias, Marcos Aranha,
Roberto Willens Ribeiro, Bruno Henrique Maida Bilibio, Julia Abrahao Aranha e
Paulo Roberto Ramos Bilibio também devem ser responsáveis perante a
agravante/consumidora. Postula a concessão de efeito ativo para que se
determine o bloqueio de ativos financeiros em todas as contas correntes, de
investimentos e de aplicações financeiras, de veículos automotores, aeronaves
e embarcações de titularidade das agravadas, inclusive dos seus sócios, a
expedição de certidão de ajuizamento da presente ação para o fim de
averbação nos registros imobiliários para bloqueio dos bens imóveis e o
arresto cautelar dos bens móveis que guarnecem os escritórios das agravadas,
e, ao final, o provimento do recurso, para que as empresas sejam mantidas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
polo passivo da ação, para que seja desconsiderada a personalidade jurídica
das empresas, devendo os seus sócios também serem responsabilizados.
Negado o efeito ativo, mas concedido o suspensivo.
Dispensada a contraminuta, pois não citadas as
agravadas.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Nos termos do prescrito pelo artigo 301 e seu § 3o
do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza cautelar pode
ser efetivada mediante arresto para asseguração do direito, assim como pode
ser concedida liminarmente.
Contudo,
para
que
seja
assim
concedida,
indispensável que haja elementos que indiquem a necessidade de mitigação
do contraditório e evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).
E, no caso, os elementos carreados ao instrumento
não permitem a conclusão imediata sobre a presença dessa situação de
perigo. Há contrato de prestação de serviços de
gerenciamento de compra e venda de ativos criptográficos celebrado entre a
agravante e a agravada BWA BR Serviços Digitais Ltda. (cf. instrumento de fls.
35/39), bem como o aporte de dinheiro no valor de R$ 1.000.000,00 efetuado
em favor da agravada B2Wex (fl. 58).
A agravante alega que as agravadas deixaram de
pagar os rendimentos do mês de outubro e novembro, bem como
suspenderam os pedidos de resgates das aplicações de investidores sem
qualquer motivação, além de, igualmente, suspenderem o acesso à plataforma
digital.
Argumenta haver indícios de que o grupo tenha
aplicado o famoso golpe da pirâmide financeira, temendo que nada receba ao
final da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Visa o bloqueio de valores e de bens em nomes das
agravadas.
Contudo, como constou da decisão agravada “em
princípio, não se vislumbra indícios de dilapidação de patrimônio. Pelo
contrário, as pessoas que a autora aponta como responsáveis solidários
adquiriram bens de raiz (imóveis) recentemente, conforme matrículas que
instruem a petição inicial. Portanto, em eventual cumprimento de sentença e,
se o caso, desconsideração de personalidade jurídica ou ainda
reconhecimento de grupo econômico, em tese, haverá possibilidade de
satisfação.” (fl. 28).
De fato, a pretensão da agravante está baseada em
fatos noticiados pela mídia, indícios de irregularidades e casos correlatos, sem
que tenha reunido aos autos elementos suficientes a demonstrar que as
agravadas não terão patrimônio suficiente para honrar com os efeitos futuros
da procedência eventual dos seus pedidos.
Nesse contexto, não há evidência de perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo antes da citação.
Logo, sem hipótese para o diferimento do contraditório.
Aqui, pontuo que o tempo necessário para a
instauração do contraditório e a oferta de resposta, por si só, não permite
identificar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão liminar da
tutela provisória de urgência.
As questões suscitadas necessitam de devida
instrução, com observância especialmente do contraditório e possibilidade de
ampla defesa.
A demora no trâmite do processo não é fundamento
suficiente para a concessão da tutela provisória.
No mais, não há óbice para que a agravante, após a
resposta ou instrução, novamente pugne pela concessão da tutela provisória
(cf. artigos 296 e 298 do Novo Código de Processo Civil).
Nesse mesmo sentido, em casos semelhantes,
entendimento desta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“TUTELA DE URGÊNCIA Rescisão de contrato
Prestação de serviço de comercialização de bitcoins Pretensão do
autor de que seja imposta aos réus a obrigação de efetivação dos
saques requeridos ou, subsidiariamente, determinado o arresto de
valores pelo sistema BACENJUD Indeferimento Decisão que se
mostra acertada Necessidade de instauração do contraditório, não
se vislumbrando perigo de dano iminente nesse ínterim Recurso
não
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2237302-84.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Sá
Duarte;
Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/11/2019; Data de Registro:
12/11/2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO
CONTRATO DE
INTERMEDIAÇÃO DE INVESTIMENTO EM BITCOIN BLOQUEIO
DE BENS E QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - TUTELA DE
URGÊNCIA
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA MEDIDA DECISÃO MANTIDA AGRAVO NÃO PROVIDO”.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2214770-53.2018.8.26.0000; Relator:
Luiz Eurico; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de
Embu das Artes - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento: 04/02/2019;
Data de Registro: 11/02/2019).
No mais, o aporte do dinheiro foi feito na agravada
B2Wex (fls. 58/59). E o contrato de intermediação na compra e venda de
criptoativos e termos e condições de uso da plataforma de fls. 60/ está em
nome de BWA BR Serviços Digitais Ltda., sendo que a confirmação do
depósito efetuado na B2Wex foi feita pela Equipe BWA (fl. 59).
Assim, há pertinência subjetiva para manutenção de
todas as empresas agravadas no polo passivo da ação, averiguando-se no
momento oportuno a real participação de cada empresa no negócio jurídico
envolvendo a agravante.
Com relação aos sócios, a própria decisão agravada
consignou que “se também pretende incluir sócios, que devem ser
identificados, há necessidade de pleitear a desconsideração, sem a
necessidade de incidente (C.P.C. artigo 134, §2o).” (fl. 29), anotando-se, por
oportuno, que a não instauração do incidente não dispensa a observância das
regras procedimentais nele previstas, no que couber.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
apenas para manter todas as empresas agravadas no polo passivo da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator